Tribunal: STF
Processo: ARE 1324009
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "EMENTA: CONFLITO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL. PECULATO E FALSIDADE IDELOLÓGICA. ART. 312, § 1º (11X) E ART. 299, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO (10X), AMBOS NA FORMA DO ART. 71, CAPUT, C/C ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO.
    1. A precedência da distribuição para a prática de diligência ou ato anterior à denúncia ou à queixa previne a competência para a ação penal. A competência por prevenção se dá quando um dos juízes igualmente competentes houver antecedido o outro na prática de algum ato do processo ou de medida, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa. Exegese dos artigos 75, parágrafo único, e 83, ambos do CPP.
    2. No caso, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paraiso atuou primeiramente no feito, na fase investigativa, deferindo expedição de Mandados de Busca e Apreensão e Quebra de Sigilo Telefônico da suscitante, nos autos do inquérito policial que transcorre naquela Comarca, tornando-o prevento para o processamento dos demais atos atinentes ao feito de origem.
    3. Conflito de Jurisdição improvido para manter a competência do juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paraiso."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVII e LIII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Nota-se que o Inquérito Policial em epígrafe, com trâmite na Comarca de Paraíso do Tocantins, restou instaurado para investigar a suposta prática de delitos envolvendo a contratação e nomeação de 'servidores fantasmas' no Executivo Estadual, cujo relatório final concluído em 31/05/2019, resultou por indiciar formalmente Cinara Nunes Leão Mota, ora suscitante, pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 312, § 1º, por onze vezes, na forma do artigo 71, caput, e artigo 299, caput e parágrafo único, por dez vezes, na forma do artigo 71, caput, tudo conjugado com a modalidade concursal prevista no artigo 69, todos do Código Penal.
    Em face do local da infração, a indiciada suscitou o presente conflito de jurisdição objetivando, firmar a competência do Juízo da Comarca de Palmas/TO, argumentando que a peça informativa foi instaurada para investigar a suposta prática de delitos envolvendo a sua contratação e nomeação junto ao Governo do Estado do Tocantins, cuja sede deve ser considera para fins de firmar a competência jurisdicional.
    Como cediço, nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal, 'a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução'.
    Todavia, na hipótese vertente, aplica-se o instituto da prevenção, nos termos do art. 83 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:
    (...)
    A precedência da distribuição para a prática de diligência ou ato anterior à denúncia ou à queixa previne a competência para a ação penal. A competência por prevenção se dá quando um dos juízes igualmente competentes houver antecedido o outro na prática de algum ato do processo ou de medida, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa. Exegese dos artigos 75, parágrafo único, e 83, ambos do CPP.
    Observa-se que na Comarca de Paraiso do Tocantins, houve um incidente suscitado pela autoridade policial, que formulou representação pela expedição de Mandados de Busca e Apreensão e Quebra de Sigilo Telefônico da suscitante, tendo o juízo que oficiava em substituição automática na única Vara Criminal de Paraiso, deferido os pleitos em 18/12/2018, nos autos nº 008271-96.2018.827.273.
    Assim sendo, o Juízo da Comarca de Paraiso atuou primeiramente no feito, na fase investigativa, tornando-se prevento para o processamento dos demais atos atinentes ao feito de origem. 
    (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente